Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703228-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE FREITAS AGRAVADO: MATEUS SILVA GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS EDUARDO DE FREITAS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, Dra. Andreia Lemos Gonçalves de Oliveira, que, em ação de conhecimento ajuizada por MATEUS SILVA GUIMARÃES, concedeu a tutela de urgência vindicada para determinar o arresto dos veículos de propriedade do réu agravante. Em suas razões recursais (ID 79293676), o requerido sustenta, em síntese, que a r. decisão agravada é manifestamente ilegal por haver determinado o arresto cautelar com restrição de circulação de dois veículos sem observar os limites legais da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do CPC, visto que um dos veículos (caminhão FORD/F 4000 P) é instrumento de trabalho e único meio de sustento do agravante e de sua família. Alega que o outro veículo (FORD/KA FLEX) foi vendido antes da decisão impugnada, conforme comprovado por documento de transferência. Defende a existência de lesão grave e de difícil reparação, pois a medida impede o exercício da atividade profissional do agravante. Sustenta, por fim, que a constrição pretendida pelo agravado poderia ser plenamente atendida com a restrição de transferência apenas do caminhão, bem mais valioso que a dívida, o que garantiria o juízo sem inviabilizar o sustento familiar. Nessa linha argumentativa, requer: “a) Seja recebido o presente agravo de instrumento e documentos que acompanham; b) A concessão do benefício da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei no1.060/50 e dos Artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil; c) A concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do Art. 1.019, I, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar; d) Seja a agravada intimada para que, querendo, conteste ao presente agravo; e) Seja ao final dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida para modificar o aresto com restrição de circulação, para restrição de transferência de propriedade, de apenas um dos veículos, pois apenas um ja é suficiente para garantir uma futura execução. f) Que a transferência de propriedade fique apenas sobre o veículo Caminhão (FORD/F 4000 P, placa PP16126) que é o de maior valor. g) Que o veículo FORD /KA FLEX, placa JIM 9153, seja retirado da restrição. h) E sucessivamente, a fim de que se garanta o tempo necessário às mediações entre as partes por parte do Poder Público, que a decisão agravada seja reformada nesse sentido.” É o relato do necessário. A despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifico que a parte agravante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Como é cediço, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, última declaração de imposto de renda bem como documentos atualizados que atestem suas receitas e despesas mensais, além de extratos de todas as contas bancárias, sob pena de indeferimento da benesse. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator